Tribunal: TJSP
Processo: 1116910-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERCENTUAL – TABELA SUSEP – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROTELATÓRIO.
- Indenização que deve corresponder, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – despropositada a indenização se refutada a incapacidade funcional ou laboral. Perícia que indicou invalidez de natureza leve, esvaziando por completo a pretensão – irresignação

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERCENTUAL – TABELA SUSEP – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROTELATÓRIO.
- Indenização que deve corresponder, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – despropositada a indenização se refutada a incapacidade funcional ou laboral. Perícia que indicou invalidez de natureza leve, esvaziando por completo a pretensão – irresignação temerária, contrária à isonomia e à legislação vigente.

RECURSO NÃO PROVIDO.